Tribunal: TJPA
Processo: 0815618-43.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815618-43.2023.8.14.0401

APELANTE/APELADO: WESLEY BARBOSA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 158,
CAPUT,
DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a almejada absolvição diante da insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima e da testemunha em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WESLEY BARBOSA LIMA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Capital/PA, que o condenou
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 158,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
:

“(...) Segundo se infere dos autos da investigação policial, em 02 de fevereiro de 2023, por volta das 14h00, na Loja A-23 da Galeria Portuense, situada na Travessa Padre Eutíquio, Bairro da Batista Campos, nesta capital, o denunciado constrangeu a vítima mediante grave ameaça e obteve indevida vantagem econômica para si.

Com efeito, após conversarem por um aplicativo de relacionamentos, a vítima aceitou conhecer o denunciado e lhe repassou o endereço do trabalho, onde o mesmo compareceu e a surpreendeu negativamente, já que pessoalmente era muito diferente da foto ostentada no perfil do aplicativo, então aquela desconversou e pediu que ele fosse embora.

Diante dessa situação o denunciado adotou uma postura ameaçadora contra a vítima, dizendo que era traficante de drogas e exibindo a tornozeleira eletrônica que estava usando, além de exigir dinheiro sob o argumento de ser garoto de programa e ter perdido clientes para encontrar a vítima que, depois de muita insistência e receoso de sofrer algum mal, transferiu a importância de R$ 100,00, via pix, para uma conta do Nubank, vinculada ao CPF do denunciado, além de o reconhecer por fotografia, conforme termo de fls. 10/11, ID 98483427.

No dia seguinte o acusado retornou à loja onde o ofendido trabalha à sua procura, mas, como não se encontrava, foi atendido por sua tia, oportunidade em que alegou que tinha ido buscar um dinheiro que a vítima lhe devia e que não iria embora sem receber, mostrando outra vez a tornozeleira como forma de intimidação, porém não conseguiu êxito na investida, chegando ainda a ameaçar invadir a loja com seu pessoal caso não recebesse o dinheiro que esse funcionário (vítima) estava lhe devendo. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua
absolvição
, diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, baseado nos depoimentos da vítima e das testemunhas, aos quais não pode ser atribuído valor superior àquele dado à negativa de autoria do réu, o qual afirmou que somente cobrou por um serviço prestado como garoto de programa, sem praticar qualquer ato de intimidação ou ameaça à vítima.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, por ter sido a sentença proferida em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante almeja sua
absolvição
, diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, baseado nos depoimentos da vítima e das testemunhas, aos quais não pode ser atribuído valor superior àquele dado à negativa de autoria do réu, o qual afirmou que somente cobrou por um serviço prestado como garoto de programa, sem praticar qualquer ato de intimidação ou ameaça à vítima.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de reconhecimento fotográfico (ID 18260890) e pelo comprovante de transferência via pix (ID 18260891), bem como, pelos depoimentos da vítima e da testemunha em Juízo.

Em Juízo, a vítima Alef de Azevedo Lisboa afirmou que conversou, por um aplicativo de paquera voltado para o público homossexual, com o denunciado, marcando um encontro com ele, que foi até o local combinado e, diante de sua presença, ficou nervoso, pois era muito diferente do que aparecia no aplicativo, fazendo com que o depoente pedisse para que ele fosse embora, ocasião em que o acusado mostrou sua tornozeleira eletrônica e disse que tinha perdido um cliente para estar ali, de modo que deveriam fazer um programa para ser recompensado. A vítima disse que não poderia, pois estava em seu local de trabalho e que ao perguntar o preço do programa ao mesmo, ele respondeu que eram R$ 100,00 reais, valor esse que o depoente pagou, fazendo com que o acusado fosse embora. Relatou, ainda, a vítima, que no dia seguinte o denunciado retornou à loja, mas o declarante não estava, de modo que ele foi atendido por sua tia, contra quem usou do mesmo tom ameaçador, mas nada conseguiu, sendo que algumas semanas depois o aludido acusado telefonou e tornou a ameaçar no intuito de receber o que ele supostamente estaria devendo, o que, todavia, não é verdade. Ressaltou, também, que no aplicativo de relacionamento o denunciado não se apresentou com seu nome e foto reais, o que fez com que o depoente ficasse nervoso quando ele chegou ao local do encontro, local esse que foi onde ele disse que era garoto de programa e tinha ido para isso e não sairia enquanto não recebesse o valor do programa que seria de R$ 100,00 reais. Relatou que o denunciado mostrou sua tornozeleira desligada e disse que trabalhava com coisas ilegais, inclusive já respondia por homicídio, o que fez com que o declarante se sentisse intimidado e constrangido diante da situação. Esclareceu que embora no dia seguinte a esse fato o denunciado não tivesse conseguido receber nada de sua tia, ele fazia contatos e ameaças contra o declarante e as demais pessoas da loja, inclusive a dona e que por isso a loja foi fechada. Continuou relatando, ao ser questionado pela defesa técnica, que a conversa com o acusado foi pelo aplicativo inicialmente e depois pessoalmente na loja, e, ao ser questionado pelo juízo, afirmou que não manteve contato com o denunciado por seu telefone pessoal, mas sim pelo telefone da loja, sendo que ele, o acusado, também passou mensagem por um telefone que não era dele e nestas mensagens ele pedia para o depoente pagar o valor por meio de pix, tendo ele ainda ameaçado ir à loja com seu pessoal, já que o declarante era homossexual e deveria arcar com essa consequência.

A testemunha Cínthia Maria Figueira da Silva afirmou, em Juízo, que estava na loja trabalhando quando o denunciado chegou, acompanhado de uma pessoa que ficou sentada ao lado de fora, tendo a depoente pensado se tratar de um cliente, porém, ele entrou e perguntou pelo rapaz que ali trabalhava e disse que ele estava lhe devendo um dinheiro. Prosseguiu relatando que nada sabia do encontro no dia anterior entre o denunciado e a vítima, bem como que o acusado se sentou em uma cadeira e mostrou a tornozeleira eletrônica que estava usando, momento em que ele lhe mandou entrar em contato com o tal rapaz, dizendo que se não recebesse seu dinheiro não iria embora da loja. Aduziu ter conseguido sair da loja e ligar para o administrador da Galeria e a segurança foi acionada, mas, ao chegar, o acusado e seu acompanhante já tinham ido embora, porém, no dia seguinte, ele entrou em contato com a dona do estabelecimento, fazendo ameaças pelo telefone da loja. Relatou que somente depois desse fato é que veio a saber da história de seu sobrinho – a vítima – com o denunciado, ressaltando que ele, ao entrar na loja, estava de calça comprida, o que impediu a depoente de ver, de pronto, a tornozeleira, a qual somente ficou visível quando ele se sentou e puxou a calça. Afirmou que se sentiu ameaçada, intimidada e constrangida com a situação, principalmente porque o acusado também disse que não tinha vindo de longe para dar viagem em vão e se não recebesse seu dinheiro iria chamar sua turma e causar terror no local.

Em seu interrogatório judicial o apelante negou a autoria delitiva; informou que conheceu a vítima por meio de um aplicativo de relacionamento; que na descrição do aplicativo constava de que era garoto de programa, inclusive os valores que cobrava; que marcaram encontro no estabelecimento onde a vítima trabalhava, e esta alegou que o único lugar que daria para realizar o programa era dentro do banheiro da loja em razão do estabelecimento ser de vidro; que mantiveram relação sexual rápida no dia; que a vítima informou que não poderia demorar em decorrência da tia que chegaria a qualquer momento no estabelecimento para trabalhar; que após o ato, a vítima não queria pagá-lo; que cobrava R$ 100,00(cem reais); que continuaram conversando pelo WhatsApp; que retornou à loja no dia seguinte a pedido da vítima; que a vítima teria lhe dito que queria apenas conversar; que ao chegar no local, deparou-se com uma mulher; que a vítima não estava no local; que entendeu que a vítima estaria “brincando com sua cara” por ter feito se deslocar até lá à toa; que pediu à Cinthia que entrasse em contato com a vítima para que pagasse pelo menos o valor correspondente ao transporte que utilizou para se deslocar; que não teria ameaçado nenhuma das vítimas; que saiu da loja por vontade própria, não sendo necessário chamar os seguranças; que não ligou posteriormente para o estabelecimento; que usava tornozeleira eletrônica em razão de cumprimento de medida cautelar; que não intimidou as vítimas; que não tem prints das conversas em razão de ter perdido em uma abordagem policial.

Tem-se, ainda, o auto de
reconhecimento fotográfico feito em sede policial, nos moldes do que determina o art. 226 do CPP
, em que a vítima reconheceu, com convicção, o apelante como sendo a pessoa que o extorquiu (ID nº 18260890 – Pág. 10).

Da análise destas provas, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso. Frise-se que o crime de extorsão exige um fim especial para o agente, qual seja, intuito de obter indevida vantagem econômica, o que se vislumbra claramente dos depoimentos acima transcritos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA DE MORTE E DE DANO AO PATRIMÔNIO. PALAVRAS DA VÍTIMA. CORROBORADAS POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. DANOS MATERIAIS. AJUSTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inviável a absolvição quando a palavra da vítima, corroborada pelos relatos das testemunhas e demais elementos carreados aos autos, demonstra, claramente, que o réu a constrangeu, mediante grave ameaça de matá-la e incendiar a sua casa, com o intuito de obter vantagem econômica, e obteve êxito
. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e ainda quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade. 3. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação a maior. 4. Não há falar em modificação da pena de multa se esta guardou proporcionalidade com a privativa de liberdade, de modo que primou pelo equilíbrio entre as sanções. 5. A alegação de hipossuficiência econômica não é fundamento idôneo para afastar a condenação da pena de multa, haja vista o seu caráter cogente com a reprimenda privativa de liberdade. No mais, as condições financeiras do réu teriam influência apenas no tocante ao cálculo dos dias-multa que, conforme previsão do § 1º do artigo 49 do Código Penal, podem variar de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato a 5 (cinco) vezes este salário, todavia, fixados no padrão unitário mínimo legal, não há falar em alteração. 6. No tocante à indenização por danos materiais, deve ser reduzida se, presente o pleito de reparação, parte do valor foi comprovado nos autos, sobretudo diante do relato incontroverso entre pagadora e recebedora, mas, no tocante à outra parte da quantia imposta, inexiste nos autos qualquer prova, além da palavra da vítima, que comprove o efetivo prejuízo gerado em razão da subtração de um dos objetos. 7. Recurso parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1685673, 07272297820218070003, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
do réu.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024